Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-73.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003988-73.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (IMPETRANTE), SECRETARIO - DIRETOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A INICIAL PARA DENEGAR A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO JÁ ASSEGURADO EM OUTRO PROCESSO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INICIAL INDEFERIDA.

O mandado de segurança não é a via adequada para o cumprimento de decisão judicial.

Consoante o que é disposto no artigo 10 da Lei no 12.016/09, a inicial deve ser indeferida nas hipóteses em que não se trata de cabimento do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso – SINDPSS

contra ato tido como coator, praticado pelo
Secretário de Estado de Justiça e Direitos
, este que não concedeu o adicional de insalubridade aos profissionais do sistema socioeducativo em seu grau máximo, tampouco editou norma para o escalonamento do grau de insalubridade.

Afirma que foi efetuada perícia na Unidade Socioeducativa de Sinop, oportunidade que foi constatada a necessidade do pagamento da gratificação em grau máximo, o que, portanto, ensejaria o mesmo tratamento a todos os servidores da classe
.

Não houve pedido liminar.

O Impetrado, no Id. 366890, manifestou-se nos autos, a contrapor as alegações realizadas na exordial, a asseverar que o
mandamus
se encontra fulminado, eis que não é a via correta para pleitear pagamento de qualquer natureza, o que ensejaria sua extinção sem resolução de mérito.

Desta forma, pugna pela extinção do Mandado de Segurança, pela inviabilidade da via eleita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 397119, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que a inicial deve ser indeferida, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020